Tribunal: TJSP
Processo: 0002334-37.2020.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pedido indeferido – Recurso da defesa – Improcedência – Ausência do requisito subjetivo – Fundamentação idônea – Agravante condenado pela prática de crime grave – Sentenciado que praticou novo delito quando cumpria pena em regime aberto – Necessidade de vivenciar o regime intermediário, reintegrando-se gradativamente ao convívio social

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pedido indeferido – Recurso da defesa – Improcedência – Ausência do requisito subjetivo – Fundamentação idônea – Agravante condenado pela prática de crime grave – Sentenciado que praticou novo delito quando cumpria pena em regime aberto – Necessidade de vivenciar o regime intermediário, reintegrando-se gradativamente ao convívio social – Falta de mérito para a concessão da benesse – Inteligência do art. 83, do Código Penal – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002334-37.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante ELISMAR
ALVES SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002334-37.2020.8.26.0024 -Voto no 7.611
2
Agravo em Execução Penal no 0002334-37.2020.8.26.0024
Agravante: Elismar Alves Santos
Agravado: Ministério Público
Comarca de Andradina 1a Vara
Juiz: Jamil Nakad Júnior
Voto no 7.611
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
Livramento
condicional
Pedido indeferido
Recurso da defesa

Improcedência
Ausência do requisito subjetivo

Fundamentação idônea
Agravante condenado pela
prática de crime grave Sentenciado que praticou novo
delito quando cumpria pena em regime aberto

Necessidade
de
vivenciar
o
regime
intermediário,
reintegrando-se gradativamente ao convívio social

Falta de mérito para a concessão da benesse

Inteligência do art. 83, do Código Penal
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 70/71, que indeferiu o pedido de livramento
condicional formulado por Elismar Alves Santos.
Inconformada, recorreu a defesa, postulando a
reforma do decisum e a concessão do benefício ao sentenciado (fls. 01/04).
O recurso foi bem processado. Em contrariedade,
o Ministério Público sustenta o acerto da r. decisão recorrida, pugnando
pelo desprovimento do agravo (fls. 76/79).
Em sede de juízo de retratação, o D. Magistrado
manteve a decisão proferida, submetendo o conhecimento do presente
recurso a esse Tribunal (fls. 72).
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de
Justiça opina pelo não provimento do recurso (fls. 88/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002334-37.2020.8.26.0024 -Voto no 7.611
3
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Extrai-se
dos
autos
que
o reeducando foi
condenado ao total de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do delito
previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, com início da
pena ocorrido em 08/10/2006 e com término previsto para 07/10/2024
(fls. 12/14).
Nesse contexto, de fato, o requisito objetivo foi
implementado pelo reeducando.
Todavia, faz-se necessário, também, que ele tenha
preenchido o requisito subjetivo, ou seja, que demonstre, de forma
inequívoca, mérito para a concessão do livramento condicional.
Com efeito, a r. decisão agravada encontra
fundamento no art. 83, do Código Penal, o qual, de forma expressa,
estabelece que o reeducando deve comprovar comportamento satisfatório
durante a execução da pena, além do que, em casos de crime doloso
cometido com grave ameaça e violência, como no caso em testilha, a
concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir.
Forçoso reconhecer que a gravidade em abstrato
dos delitos praticados pelo reeducando não é suficiente para inviabilizar
de forma absoluta a concessão da benesse, porém, importante ressaltar
que os elementos contidos nos autos, também não são suficientes para
demonstrar, com a segurança necessária, que o sentenciado está apto ao
retorno do convívio social.
Cumpre ressaltar que o agravante praticou novo
delito (15/09/2018
2a) durante o benefício do regime aberto, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002334-37.2020.8.26.0024 -Voto no 7.611
4
condenado à pena de 04 anos, como incurso no art. 157, "caput" do CP,
circunstância que revela a inexistência de méritos pessoais para alcançar
o novo pleito. Dessa forma, Elismar não demonstrou, de maneira
inequívoca, ter assimilado adequadamente a terapia prisional para poder
desfrutar do benefício do livramento condicional.
Ademais, a ausência do cometimento de faltas
disciplinares no prontuário do sentenciado, por si só, não se mostra
suficiente para avaliar o mérito ao benefício pleiteado. O bom
comportamento não se confunde com a aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação
social.
Não obstante, nas hipóteses de crimes violentos,
praticados por reeducandos que demonstrem personalidade voltada à
prática delituosa, e em que haja dúvida quanto à adequação da benesse a
ser concedida, deve o juiz avaliar o mérito com o uso de outras
informações que julgar necessárias.
O que não se pode admitir, de forma alguma, é
que o juiz da execução fique restrito ao cumprimento do requisito de
ordem objetiva e ao atestado de conduta carcerária. O fato de o condenado
ter boa conduta, não significa que tenha mérito para voltar ao convívio
social, o qual somente poderá ser efetivamente apreciado após a vivência
harmoniosa no regime semiaberto.
Não se está aqui explanando que é necessária a
vivência em regime intermediário como requisito 'sine qua non' para a
concessão do livramento condicional, nem mesmo que tal requisito é
exigido legalmente, o que se demonstra é a necessidade da vivência no
regime semiaberto para que o agravante realmente comprove a absorção
da terapia penal para depois ser inserido na comunidade.
Importante ainda salientar que, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002334-37.2020.8.26.0024 -Voto no 7.611
5
execução criminal vige o princípio do “in dubio pro societate”, prevalecendo
em primeiro lugar os direitos da sociedade.
Logo, o reclamo do agravante é de ser improvido,
uma vez que não restou demonstrado o preenchimento do requisito
subjetivo, necessário para a concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por Elismar Alves
Santos, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator